Tribunal: TJDFT
Processo: 0719223-28.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-02-25
Data de publicação: 2021-03-06

Ementa:
Embargos de declaração. Prestação pecuniária. Restituição de valores.
Concedido o indulto pleno e extintas as penas restritivas de direitos, restituem-se valores relativos à prestação pecuniária depositados após a publicação do Dec. 8.615/15 e que ainda se encontram à disposição do juízo. Embargos providos.